Tribunal: STF
Processo: AI 114661
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
CONSTITUIÇÃO, ART. 161. MESMO EM SE TRATANDO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, A ORIENTAÇÃO DO STF E NO SENTIDO DE NÃO ADMITIR
PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO, PARA OS EFEITOS DA ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.